Tribunal: TJPA
Processo: 0000726-60.2000.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000726-60.2000.8.14.0049

APELANTE: R A DE FREITAS - ME, MANOEL LOURENCO ALVES, APARECIDA LISBOA ALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0000726-60.2000.8.14.0049.

COMARCA:
SANTA IZABEL DO PARÁ.

AGRAVANTE:
R A DE FREITAS; MANOEL LOURENÇO ALVES; E APARECIDA LISBOA ALVES.

ADVOGADO:
EVALDO PINTO – OAB/PA N. 2.816-B; EUCLIDES RABELO ALENCAR – OAB/PA N. 4.328; e RUY FLORÊNCIA MARINHO LIMA – OAB/PA N. 8.454-B.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/PA N. 21.078-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECORRENTE QUE REPRODUZ, DE FORMA IDÊNTICA, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DO APELO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS ABUSIVOS.

NÃO CARACTERIZADOS. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Interno em Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0000726-60.2000.8.14.0049.

COMARCA:
SANTA IZABEL DO PARÁ.

AGRAVANTE:
R A DE FREITAS; MANOEL LOURENÇO ALVES; E APARECIDA LISBOA ALVES.

ADVOGADO:
EVALDO PINTO – OAB/PA N. 2.816-B; EUCLIDES RABELO ALENCAR – OAB/PA N. 4.328; e RUY FLORÊNCIA MARINHO LIMA – OAB/PA N. 8.454-B.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/PA N. 21.078-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

protocolizado

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
R A DE FREITAS; MANOEL LOURENÇO ALVES; E APARECIDA LISBOA ALVES
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este relator que
com fulcro no art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno deste TJPA, CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do juízo de piso em todos os seus termos
.

Em suas
razões
, o recorrente defende o direito da ampla defesa; ressaltando a concepção do
due process of law;
sustenta a vedação do aumento arbitrário do lucro; a Teoria da Lesão Enorme; a regulamentação da Teoria da Lesão Enorme; ressalta tópico atinente ao contrato e sua renegociação;

das relações continuadas / encadeamentos de contratos; da capitalização de juros; bem como do princípio da especialidade das normas, para no fim requerer:

1)

Anulação do julgado para assegurar a ampla defesa e contraditório;

2)

A vedação de capitalização de juros, os juros excessivos e a correção monetária baseada em indexadores de especulação financeira como a TR ou similar;

3)

Apuração pericial técnico-contábil;

4)

Verificação minuciosa das cláusulas abusivas e excessivamente onerosas cuja existência restar comprovadas;

5)

A declaração de cláusulas abusivas;

6)

Limitação dos juros no patamar de 12% ao ano;

7)

Restabelecimento do equilíbrio contratual; e

8)

Condenação do banco ao ônus da sucumbência.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID Num. 5048405 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 03 de maio de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECORRENTE QUE REPRODUZ, DE FORMA IDÊNTICA, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DO APELO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS ABUSIVOS.

NÃO CARACTERIZADOS. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Recorrente sustenta, no recurso de agravo interno, os idênticos fundamentos trazidos quando da apresentação da apelação cível, alegando novamente as teses de cerceamento de defesa, ressaltando a concepção do
due process of law;
sustenta a vedação do aumento arbitrário do lucro; a Teoria da Lesão Enorme; a regulamentação da Teoria da Lesão Enorme; ressalta tópico atinente ao contrato e sua renegociação;

das relações continuadas / encadeamentos de contratos; da capitalização de juros; bem como do princípio da especialidade das normas.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, mantenho o posicionamento exarado quando do julgamento monocrático, momento em que aduzi que na teoria geral dos contratos, o princípio do
pacta sunt servanda
traz importante vetor interpretativo para os negócios jurídicos bilaterais permeados pela sinalagma que é comum a tais contratos.

Esta norma princípio impõe uma vinculação dos contratantes aos termos contratados, de modo que as prestações assumidas no instrumento de contrato se tornam imperativas às partes contratantes, tudo isso a fim de garantir a higidez e continuidade do negócio pactuado.

No entanto, até mesmo por sua natureza de norma princípio, o
pacta sunt servanda
e a sua decorrente obrigatoriedade dos termos contratados não podem ser tomados por uma interpretação absoluta e impassível de temperamentos.

Nesse contexto, entende-se que as normas de ordem pública disciplinadas no Código de Defesa e Proteção do Consumidor são nítidos exemplos de normas que mitigam em alguma medida a obrigatoriedade dos termos contratados decorrente do princípio supramencionado. Tanto isso é verdadeiro que nas hipóteses em que a contratação é capaz de gerar eventual onerosidade excessiva ao consumidor, admite-se perfeitamente a revisão daquelas cláusulas que implicam maior prejuízo a este.

No caso concreto, não se cuida de onerosidade excessiva criada no decorrer a execução do contrato, mas de cláusulas supostamente abusivas que importam em grave prejuízo ao patrimônio do consumidor. Tal abusividade é decorrente da conhecida assimetria de informações que ocorre durante a contratação por adesão e da própria inflexibilidade deste, é uma condição que revela a falta de conhecimento do consumidor sobre as implicações que cada cláusula poderá lhe resultar e da impossibilidade de alterar previamente os termos pactuados.

Desse modo, é de se considerar que, em sede de relação de consumo, o princípio do
pacta sunt servanda
poderá ser relativizado quando se verificar a ocorrência de abusividade de cláusulas que consubstanciam o contrato de consumo.

Conforme relatado, o apelo impugna a sentença que não considerou abusiva a cobrança dos juros previstos nos instrumentos de fls. 13/16, estipulados em 1,200% ao mês, correspondente a 15,390% ao ano, de acordo com a CLAUSULA TERCEIRA do instrumento de fls. 08/11, posto que na própria sentença foi proibida a cumulação da multa contratual com a comissão de permanência.

Pois bem.

Sobre a
validade do contrato de mútuo que estabelece juros de mora acima de 12% a.a
., tem-se a incidência da Súmula 382 do STJ, que enuncia:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Inúmeros são os julgados do Tribunal da Cidadania a possibilitar previsão de juros remuneratórios acima do limite de 12%, inclusive precedente obrigatório formado a partir do julgamento do REsp nº. 1.061.530/RS, conforme indica o arresto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO

1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

No caso, conforme se verifica nos autos e devidamente mencionado pelo juízo de piso, a taxa de juros estipulada em 1,200% ao mês, correspondente a 15,390% ao ano, de acordo com a CLAUSULA TERCEIRA do instrumento de fls. 08/11, pelo prisma da razoabilidade, não se revela abusivo o percentual de juros remuneratórios aplicados.

Na esteira do que foi definido no precedente do STJ, o simples fato da taxa de juros remuneratórios contratualmente estipulado encontrar-se acima da taxa de 12% a.a. não implica em abusividade da cobrança de juros, de sorte que não assiste razão ao apelante neste ponto, devendo ser mantida a taxa de juros remuneratórios prevista no instrumento de contrato.

Lado outro, no que se refere ao pleito de nulidade por cerceamento de defesa decorrente da necessidade de realização de perícia, tem-se como descabida tal alegação.

Naturalmente, como precípuo titular da cognição jurisdicional e destinatário direto das provas, ao magistrado é conferido o poder de definir acerca da necessidade ou não de instrução probatória além daquelas já produzidas pelas partes. Se o juiz entender que a matéria não envolve carga de cognição probatória ou, mesmo que envolva, as provas já estão devidamente produzidas, poderá proferir a sentença de mérito com base do acervo constante.

Nas lições do Professor Cassio Scarpinella Bueno (
in
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Procedimento comum: ordinário e sumário, 7 ed. vol. 2, tomo I, Saraiva, São Paulo, 2014, p. 230):

“o ‘julgamento antecipado da lide’ justifica-se quando o juiz está convencido de que não há necessidade de qualquer outra prova para a formação de sua cognição sobre quem, autor ou réu, será tutelado pela atuação jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade da realização da ‘fase instrutória’, suficiente as provas eventualmente já produzidas”

Dá-se, então, ao juiz a capacidade avaliativa de determinar o cabimento de julgamento antecipado do feito de acordo com o suficiente acervo probatório dos autos. Na hipótese dos autos, tendo em vista a suficiência das provas documentais juntadas para dirimir questões eminentemente de direito, se faz inteiramente desnecessária a produção de provas. Repise-se que a demanda cuida de cláusulas contratuais contidas de encargos abusivos, sendo que todos os temas já foram definidos por precedentes vinculantes do Tribunais Superiores.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível
.

É como voto.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/05/2021